Tribunal: TJES
Processo: 5003849-72.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003849-72.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON LEMOS JACOBSEN
RECORRIDO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003849-72.2025.8.08.0048

RECORRENTE: ANDERSON LEMOS JACOBSEN

RECORRIDO:
COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CETURB/ES)

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RUBENS JOSE DA CRUZ

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. APLICAÇÃO DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. SENTENÇA ANULADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
ANDERSON LEMOS JACOBSEN
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta em face da
COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CETURB/ES)
, que assim decidiu:
“Em face do exposto, tendo em vista a incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 51, inciso III, da Lei nº. 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº. 12.153/09”
.

Em sede recursal (ID 13119299), o recorrente alega que deve ser aplicado o art. 52, parágrafo único do CPC, que permite a propositura da ação no foro do domicílio do requerente.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 13119300).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

No mérito em si, ouso divergir do magistrado de primeiro grau. Observo dos autos que o autor reside no Município de Serra, propondo a presente demanda no Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública daquela Comarca. Em contrapartida, o entendimento constante em sentença é o de que deve ser aplicado o art. 53, III, “a” do CPC, de forma que seria competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica.

A requerida, como se sabe, é uma empresa pública estadual, criada com a finalidade de gerenciar o transporte coletivo na Região Metropolitana da Grande Vitória, podendo ser aplicado, ao caso vertente, a regra prevista no art. 52, parágrafo único do CPC, que ora transcrevo:

“
Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado”.

Entendo, ainda, correto o entendimento do recorrente referente ao fato de que o art. 4º, inciso I, da Lei n. 9.099/95, c/c art. 27, da Lei n. 12.153/09, autoriza que a demanda seja ajuizada no local onde a ré exerça suas atividades profissionais ou econômicas (a CETURB opera no Município de Serra), e, não exatamente no local de sua sede.

Assim, reconheço como competente o 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Serra/ES para apreciar a presente ação.

Não há como aplicar a teoria da causa madura na hipótese, eis que sequer citado o requerido.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
anulando a r. sentença prolatada no ID 13119297, a fim de reconhecer a competência do
1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Serra/ES para apreciar a presente ação, determinando o retorno dos autos para citação da requerida, eis que ainda não houve a triangulação processual.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão
ao
Exm
o
. Sr. Ju
iz
de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)